Tribunal: STF
Processo: HC 271569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício Viana de Aquino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 1.075.261/MG (e-doc. 20).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, às penas de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º, inciso I, do Decreto- Lei nº 201/1967, e 288 do Código Penal. 
Interposta apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo, apenas para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem pleiteada, apenas para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. Referida decisão foi objeto do agravo regimental apontado como ato coator.
Neste writ, a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, decorrente de oitiva de corréu cujas declarações embasaram a acusação, como testemunha, após o interrogatório.
De outro lado, defende a manifesta atipicidade da conduta imputada.
Subsidiariamente, aponta teratologia na dosimetria, decorrente de pena superior à de corréu, bis in idem entre a culpabilidade e as consequências do crime, indevida aplicação da agravante do art. 62, I, do CP e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Requer, ao final,

“a) Liminarmente, seja concedida a ordem, ou, subsidiariamente, seja determinado  o sobrestamento dos autos originários, até o julgamento definitivo do presente  habeas corpus; 
b) Ao final, a confirmação da concessão da medida liminar e, consequentemente, da ordem, sanando o manifesto constrangimento legal, notadamente para: 
i)  reconhecer a nulidade absoluta da ação penal, a partir da audiência de  instrução e julgamento realizada em 15/05/2018, em razão do  cerceamento de defesa consubstanciado na oitiva do corréu cujas  declarações embasaram a acusação, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA,  após o interrogatório do paciente, bem como em sua inquirição como  testemunha, sem que fosse assegurada à defesa a possibilidade de novo interrogatório, e, em decorrência da nulidade, seja determinada a  anulação de todos os atos processuais subsequentes, com o  restabelecimento do devido processo legal, em observância aos  princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido  processo legal; 
ii)  reconhecer a manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente,  diante da inexistência do elemento normativo do tipo consistente em  “proveito próprio ou alheio”, exigido pelo art. 1º, inciso I, do  Decreto-Lei nº 201/67, uma vez que os recursos supostamente desviados  permaneceram no âmbito da própria Administração Pública Municipal,  beneficiando o ente federativo, com a consequente absolvição, nos  termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a  completa ausência de justa causa, caracterizando-se constrangimento  ilegal na forma do art. 648, inciso I, do mesmo diploma, ainda que de  ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo  Penal; 
iii) Caso ultrapassadas as teses anulatória e absolutória, seja reconhecida a  ilegalidade da dosimetria da pena, com o: 
1) afastamento das valorações negativas indevidamente atribuídas  à culpabilidade e às consequências do crime na primeira fase do  art. 59 do Código Penal, por ausência de fundamentação  concreta e ocorrência de bis in idem, com o consequente retorno  da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, seu  redimensionamento a patamar juridicamente adequado; 
2) reconhecimento da inaplicabilidade da agravante prevista no art.  62, inciso I, do Código Penal, diante da absoluta  incompatibilidade lógica, jurídica e probatória de sua incidência  ao paciente, hierarquicamente subordinado ao Prefeito  Municipal, este condenado por dolo específico e sem a aplicação  da referida agravante; 
3) reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da  confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do  Código Penal, uma vez que o paciente confessou  espontaneamente os fatos, ainda que de forma qualificada,  perante a autoridade policial, nos termos do Tema 1194/STJ.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente